Tribunal: TJDFT
Processo: 0726096-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726096-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO EMANUEL DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela e de efeito suspensivo, interposto por PEDRO MANUEL DE ALMEIDA SILVA contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença apresentado por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA. O juízo rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio do valor de R$ 500,00 em conta corrente do agravante. Em suas razões, sustenta que: 1) o valor penhorado é destinado ao pagamento de seu aluguel e, por isso, impenhorável, em razão da proteção ao mínimo existencial; 2) o valor de R$ 500,00 é irrisório em face do total da execução (R$ 23.346,74); 3) a penhora não deve ser levada a efeito, conforme disposição do art. 836 do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para evitar o levantamento da quantia bloqueada. A antecipação da tutela para que o valor de R$ 500,00 seja desbloqueado. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 46990601 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do inciso IV, do art. 833, do Código de Processo Civil – CPC, são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." – grifou-se. No caso, o agravante junta extrato bancário (ID 159999961 dos autos de origem) que comprova o recebimento de pix no valor de R$ 500,00 de seu companheiro, David Severo de Souza. Acrescenta aos autos declarações com registro em cartório, de seu companheiro e do locador do imóvel alugado, que atestam que a quantia bloqueada é destinada ao pagamento do aluguel (IDs 48503856 e 48503857). Ademais, a movimentação da conta bancária do agravante (ID 159999961 dos autos de origem) não indica que ele tenha outros rendimentos capazes de garantir sua subsistência, em especial, o pagamento do aluguel. Assim, a evidência de que o valor bloqueado seria destinado ao pagamento do aluguel é suficiente para conferir efeito suspensivo para evitar o levantamento da quantia bloqueada. Já a antecipação da tutela para o desbloqueio total do montante não é plausível neste momento processual. Deve-se aguardar a manifestação do agravado em contrarrazões, em atenção ao contraditório. Com essas considerações, DEFIRO apenas o efeito suspensivo ao recurso, para evitar o levantamento da quantia bloqueada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator